Tribunal: TJES
Processo: 5009308-73.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-73.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CARTOES S.A.
RECORRIDO: MARILENE GUIMARAES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. RECURSO INOMINADO QUE REFORMOU A SENTENÇA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À FRAUDE E DIVERGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE AUTENTICAÇÃO INVIOLÁVEL (CHIP E SENHA). JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE AFASTA O FORTUITO INTERNO NESTES CASOS. FATO NOVO QUE REFORÇA O JULGADO (LOCALIZAÇÃO DA COMPRA EM MUNICÍPIO VIZINHO – ANCHIETA/ES). MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5009308-73.2024.8.08.0021

Embargante: MARILENE GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Embargado: BANCO ITAU CARTOES S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. RECURSO INOMINADO QUE REFORMOU A SENTENÇA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À FRAUDE E DIVERGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE AUTENTICAÇÃO INVIOLÁVEL (CHIP E SENHA). JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE AFASTA O FORTUITO INTERNO NESTES CASOS. FATO NOVO QUE REFORÇA O JULGADO (LOCALIZAÇÃO DA COMPRA EM MUNICÍPIO VIZINHO – ANCHIETA/ES). MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora/Embargante, MARILENE GUIMARÃES DE OLIVEIRA , contra o Acórdão (Id. 14561197) que, em sede de Recurso Inominado, reformou a sentença de primeiro grau para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização.

2.
A Embargante alega, em síntese (Id. 15440339), que o Acórdão foi omisso e/ou contraditório ao desconsiderar a alegação de fraude/clonagem e a realização da compra em cidade diversa da sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece do erro alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração, embora conhecidos, devem ser rejeitados, pois não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas expressam mero descontentamento da parte com o resultado desfavorável do julgamento que reformou a sentença de primeiro grau.

5. O Acórdão embargado enfrentou e solucionou a controvérsia referente à responsabilidade da instituição financeira por transação contestada, valendo-se da fundamentação de que:

A transação questionada foi realizada por meio de cartão físico dotado de tecnologia
chip
e mediante a aposição de senha pessoal e intransferível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, em tais hipóteses, a segurança do sistema é presumida, cabendo ao correntista a guarda do cartão e o sigilo da senha, configurando-se o uso indevido por terceiro (se for o caso) como culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A insistência da Embargante na tese de fraude por divergência de localização (alegação de Serra/ES
versus
extrato de Anchieta/ES ) não torna o Acórdão contraditório ou omisso. Pelo contrário, a divergência apontada pela parte é enfraquecida pelos próprios autos, que demonstram a compra em Anchieta/ES , município vizinho à sua residência em Guarapari/ES , e não na distante Serra/ES, o que, somado à utilização da senha, reforça a conclusão do Acórdão quanto à ausência de falha no serviço bancário.

7. Trata-se, indubitavelmente, de tentativa de rediscussão do mérito e de reavaliação dos critérios probatórios já examinados, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Por todo o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua REJEIÇÃO, mantendo-se inalterado o Voto/Acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)